Tribunal: CARF
Processo: 10983.914411/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.914411/2017-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.814 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
SEARA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que estabeleça homologação tácita em Pedido de
Restituição. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996, cuida de prazo de homologação
de Declaração de Compensação, não se aplicando à apreciação de Pedidos de
Restituição ou Ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-74.006,
proferido pela 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Juiz de
Fora/MG que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.914411/2017-78
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.814 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.914411/2017-78

Como relatado na decisão recorrida, a Contribuinte transmitiu o PER no
41061.84386.210510.1.2.04-4698, no qual requer restituição de crédito oriundo de pagamento
indevido ou a maior, código 5856, efetuado em 13/01/2006, valor R$ 89.870,42, sendo que o
direito creditório não foi reconhecido no Despacho Decisório emitido pela DERAT de São
Paulo/SP.
A intimação sobre a decisão de primeira instância ocorreu pela via eletrônica em
03/09/2020, sendo o Recurso Voluntário protocolado em 05/10/2020, pelo qual pediu a reforma
do acórdão recorrido e a homologação tácita do Pedido de Restituição apresentado no
PER/DCOMP no 41061-84386.210510.2.04-4698.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito. Homologação Tácita
Alega a Recorrente que ocorreu a homologação tácita no presente caso, uma vez
que o pedido de ressarcimento em análise foi transmitido em 21/05/2010 e a ciência despacho
decisório se deu em 10/01/2018, transcorrendo o prazo de cinco anos.
Sem razão à defesa.
Inicialmente, cumpre observar que o presente litígio não versa sobre lançamento
de ofício, mas sim de pedido de ressarcimento, sujeitando a Autoridade Fiscal à regra do artigo
74, § 5o da Lei no 9.430/96, e não ao prazo decadencial previsto no art. 150, caput e § 4o ou,
ainda, no art. 173, ambos do Código Tributário Nacional.
Por sua vez, como bem observado no v. Acórdão recorrido, não há prazo que
consolide administrativamente eventual direito de crédito apurado e solicitado em Pedido de
Ressarcimento.
Assim dispõe o artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.814 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.914411/2017-78

Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (sem
destaque no texto original)
Por sua vez, não há norma legal que estabeleça a homologação tácita em caso de
pedido de restituição, motivo pelo qual afasto tal argumento da defesa.
Portanto, está correta a decisão proferida pela DRJ de origem, motivo pelo qual
deve ser mantida.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 92
DF CARF MF
Original